Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INADIMPLÊNCIA DO INQUILINO. NÃO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.889,20, (três mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), valores que devem ser corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada obrigação, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação referente a débitos de aluguel e contas de água e energia.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54215561). Contrarrazões apresentadas (ID 52254336).
III. Nos termos do artigo 373 do CPC “o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
IV. Trata-se de contrato verbal de locação pactuado entre as partes, o que é admitido pelo artigo 47 da Lei 8.245/91. Infere-se dos documentos acostados aos autos que a locatária desocupou o imóvel em 20/04/2023 (ID’s 52254278 a 52254279). A locação se encerra após a desocupação do imóvel e respectiva devolução das chaves, razão pela qual a responsabilidade da locatária pelo pagamento do aluguel remanesce até a entrega das chaves. Assim, era ônus da locatária comprovar que efetuou o pagamento do aluguel em atraso, o que não tem relação com o novo compromisso assumido pela recorrente com nova moradia.
V. Quanto à condenação pelos débitos referentes ao consumo de água e energia elétrica, a recorrente não comprovou o pagamento das contas constantes dos ID’s 155421617 a 155421633, sendo correta a sentença que condenou a ré ao pagamento das taxas inadimplidas.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.